Tribunal: STF
Processo: HC 224376
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida pela Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça – STJ (doc. eletrônico 13).



    Ao final, formulam-se os seguintes requerimentos:



    “• A concessão do PEDIDO LIMINAR, a fim de que a ilegalidade da Decisão do eminente Relator MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO seja reconhecida e o constrangimento ilegal ao qual a paciente está sendo submetido seja cessado, conforme argumentação acima exposta; e,



    • NO MÉRITO, a confirmação do pleito liminar, com a devida REVOGAÇÃO do decreto preventivo, diante da flagrante desproporcionalidade da decretação da prisão da Paciente;



    • Subsidiariamente, não sendo a conclusão de Vossa Excelência pela revogação da Prisão Preventiva, seja concedia a conversão da Prisão Preventiva pela de PRISÃO DOMICILIAR a Paciente HINGRYD THAIZ PEREIRA MAGALHÃES pelo fato de ser mãe e única responsável por 05 (cinco) filhos, sendo 04 (quatro) filhos menores de idade, destes, 02 (filhos) possuem menos de 12 (doze) anos de idade, características estas que a colocam como beneficiária do artigo 318, IV e V do Código de Processo Penal.” (pág. 44 da petição inicial).



    É o relatório. Decido.



    Conforme relatado, esta impetração volta-se contra decisão monocrática de Ministro do STJ.



    Assim, este pleito não pode ser conhecido, sob pena de extravasamento dos limites de competência desta Suprema Corte descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior.



    Todavia, na espécie, verifico a possibilidade de concessão da ordem, de ofício.



    Eis o teor da decisão questionada:



    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de HINGRYD THAIZ PEREIRA MAGALHAES, em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 0008096-77.2022.8.03.0000.



    Consta dos autos a prisão em flagrante da paciente em 24/08/2022 no aeroporto de Macapá, posteriormente convertida em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), pois transportava 1.410kg de maconha.



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ilegalidade da prisão, considerando que a paciente é primária, possuidora de bons antecedentes, não integrar organização criminosa, tampouco, se dedica a atividades criminosas, possuir residência fixa e ocupação lícita, além de possuir 5 (cinco) filhos, sendo 2 (dois) menores de 12 (doze) anos, sendo a única responsável por seus filhos.



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar em tela, ou, subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar, ou, ainda, a extensão do benefício concedido aos corréus UERLANE GOMES DE MATOS e SANDRO DAMON SANTOS, os quais respondem ao processo em liberdade.



    É o relatório.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: 



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar.



    […]



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, a decisão atacada não se revela teratológica.



    E isto porque a decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva pautou-se nos seguintes fundamentos:



    Já em relação aos custodiados HINGRYD THAIZ PEREIRA MAGALHÃES e SANDRO DAMON GAMA SANTOS, embora sejam primários e tenham bons antecedentes, a conduta narrada é grave, não podendo ser esquecido seu enquadramento como crime hediondo, de sorte que a ordem social poderá ficar mais agravada se os custodiados estiverem em liberdade, pois os elementos concretos extraídos do bojo dos autos põe em risco a paz social.



    […]



    O tráfico de entorpecentes é um dos fatores responsáveis em contribuir para a prática da violência, e do cometimento de outros crimes que quebra a paz social, sendo necessário seu combate efetivo pelo Estado, sem deixar de mencionar que a maconha tem um alto poder viciante.



    Diante destes fatos, resta evidenciado o envolvimento dos custodiados HINGRYD THAIZ PEREIRA MAGALHÃES e SANDRO DAMON GAMA SANTOS com o tráfico de entorpecentes e diante das circunstâncias dos fatos, características e demais condições dos agentes, nesta quadra, vejo insuficientes a aplicação de medidas diversas da prisão, por não serem capazes de acautelar o convívio social, e consequente manutenção da paz pública. Assim, para manutenção da ordem e segurança pública, e para que se evite a reiteração delitiva, CONVERTO A PRISÃO FLAGRANCIAL dos custodiados HINGRYD THAIZ PEREIRA MAGALHÃES e SANDRO DAMON GAMA SANTOS em PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do art. 310 e seguintes do Código de Processo Penal.



    […]



    A materialidade delitiva está devidamente comprovada eis que a foi presa em flagrante na área de desembarque do Aeroporto de Macapá/AP, momento em que foi encontrado em sua bagagem, a quantia de 12.410,00 kg (doze quilos e quatrocentos e dez gramas) de substância análoga a ‘maconha’, conforme descrito no APF n° 5165/2022 – DETE.



    Há indícios suficientes de autoria, até porque a requerente foi presa em flagrante na posse da droga.



    Os fortes indícios da autoria e materialidade delitiva, somados à gravidade e censurabilidade da conduta, justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública, mormente em se considerando as circunstâncias do flagrante, proveniente de anterior investigação a cargo da Polícia Civil, na qual fora apreendida grande quantidade de substância entorpecente destinada ao tráfico interestadual (fls. 131/134). 



    A autoridade ora apontada coatora considerou não haver ilegalidade manifesta na referida decisão, vez que a magistrada adotou fundamentação idônea, lastreada na garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva, mormente diante da elevada quantidade de drogas apreendida (quase 13kg de Maconha), bem como a configuração em tese de tráfico interestadual, tais circunstâncias fáticas recomendam manutenção da prisão cautelar da paciente, não sendo suficiente alegação de ostentar condições subjetivas favoráveis, notadamente pela demonstração dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Por outro lado, constata-se que as questões relativas à substituição da prisão preventiva por domiciliar, com fundamento no art. 318, V, do CPP, e à aplicação do benefício do art. 580 do CPP não foram apreciadas pela autoridade coatora, o que impede o seu conhecimento por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido, veja-se este precedente:



    […]



    Ainda que assim não fosse, o fato de ser mãe de 2 (duas) crianças menores de 12 anos não a impediu de viajar para outro Estado, com a finalidade de praticar o crime de tráfico de drogas, fato que, por si só, autoriza a conclusão de que a paciente não se mostra indispensável aos cuidados dos menores.



    Se não tivesse sido configurada a supressão de instância, o pedido de extensão do benefício concedido aos corréus UERLANE GOMES DE MATOS e SANDRO DAMON SANTOS, com fundamento no art. 580 do CPP, também não mereceria prosperar porquanto não restou demonstrada a identidade fática e jurídico-processual entre eles e a paciente.



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 21, XIII, c, e 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.” (doc. eletrônico 13; grifei).



    Com efeito, os arts. 318-A e 318-B do Código de Processo Penal – CPP preceituam o seguinte:



    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).



    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).



    Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.



    A paciente Hingryd Thaiz Pereira Magalhães preenche os requisitos estabelecidos no art. 318-A do CPP.



    É incontroverso nos autos que referida paciente é mãe de duas crianças menores de 12 anos de idade (págs. 13-14 do doc. eletrônico 3).



    Ademais, as acusações não dizem respeito a crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, nem contra os descendentes, além de não estarem presentes circunstâncias excepcionais que justificariam a denegação da ordem, em que pese as circunstâncias da prisão em flagrante.



    De mais a mais, conforme já afirmei quando do julgamento do HC coletivo 143.641/SP, deve-se dar credibilidade à palavra da mãe quanto ao fato de a criança estar sob seus cuidados. No caso concreto, tratando-se de criança ainda em fase de desenvolvimento, a presunção se aplica com nitidez, razão pela qual não vislumbro necessidade de nenhum outro dado complementar, a exemplo de laudo social.



    Ressalto, por fim, que a decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal nos autos do HC 143.641/SP e os arts. 318-A e 318-B do Código de Processo Penal não constituem salvo conduto para a prática de crimes ou redenção para ações criminosas pretéritas. Cada caso deverá ser analisado de modo vertical, afim de se verificar a absoluta subsunção da demanda às normas indicadas.



    Isso posto, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício (art. 192 do RISTF), para determinar a substituição da prisão preventiva da paciente Hingryd Thaiz Pereira Magalhães pela domiciliar, ressalvando-se a possibilidade de aplicação concomitante das cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, bem como das demais diretrizes contidas no supra referido HC 143.641/SP.



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator